Tribunal: TJMT
Processo: 1033424-35.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033424-35.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALDIR QUADROS DA SILVA - CPF: 015.968.131-64 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.388/0001-38 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1033424-35.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Waldir Quadros da Silva

Recorrido(s):

Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO ACOLHIDA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante a preliminar de necessidade de perícia grafotécnica, entendo que esta não merece prosperar, vez que além da juntada do contrato devidamente assinado, foi acostado aos autos cópia da carteira de motorista do reclamante e faturas com utilização dos serviços referente ao cartão de crédito da loja Pernambucanas. Diante desses fatos, rejeito a preliminar suscitada.

No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem da dívida e a contratação de cartão de loja pelo autor junto à empresa Lojas Pernambucanas, conforme documentos juntados em defesa. Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

2. Desta forma, se restou comprovada a cessão de crédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“A
reclamada, em sua defesa, alega que a cobrança é referente à cessão de crédito de contrato anteriormente firmado pelo autor com a loja Pernambucanas, o que torna legítima a cobrança e a inserção dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito em virtude do não pagamento da dívida.
Analisado o processo e os documentos que o instruem, verifica-se que a reclamada se desincumbiu de ônus probatório que lhe competia e comprovou que o débito cobrado foi cedido pela Pernambucanas, credora original da reclamante,
ID
51907716
.

Aliado a isto, a reclamada anexou em sua contestação Contrato de cadastro cartão, devidamente assinados pelo reclamante, – ID Num.
51907716
,
51907722
.

Ressalto ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludida ferramenta.
”.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguida e no mérito pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante, bem como:
I-

Reconhecer a litigância de má-fé, para condenar a parte reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em favor da parte reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada
,
extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do que dispõem os artigos 292, §3o e 487, I, c.c. arts. 80, II, e 81, todos do Código de Processo Civil/2015, artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 136 FONAJE.
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não tem direito à gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1o grau, o montante de 20% permitido pelo artigo 55 da Lei 9099/95.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021